Tribunal: TJMT
Processo: 1006891-53.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006891-53.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA BARBOSA DE LIMA - CPF: 352.754.561-15 (RECORRENTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006891-53.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Rosangela Barbosa de Lima

Recorrido(s):

Banco BMG S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO COM INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. DANO MATERIAL INDEVIDO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO CONSTATADOS. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese a Recorrente alegar que há falha na prestação dos serviços da instituição financeira ao não informar adequadamente quanto aos juros cobrados no empréstimo entabulado entre as partes e que os saques não podem ser considerados como utilização de cartão de crédito, deve ser observado que no contrato assinado pela consumidora há informação que o saque é mediante a utilização do cartão de crédito consignado, conforme abaixo demonstrado:

2. Assim, b
eira a má-fé a alegação do Recorrente de que não possuía conhecimento da forma contratada do empréstimo, ademais, analisando o contrato, este contém o sumário com todas as condições gerais que são aplicáveis o contrato de empréstimo consignado por meio do cartão de crédito, visto que há assinatura da autora.

3.
Se no contrato celebrado entre as partes
há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada
, contando com a assinatura do consumidor ao final, resta demonstrada a ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

4. Desta forma, se houve utilização pelo Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

5. Caso o Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023